Tribunal: TJMT
Processo: 1078044-70.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078044-70.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENIR RONDON DE ARRUDA - CPF: 171.827.191-34 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a validade de contrato de cartão de crédito consignado e afastou as alegações de vício de consentimento, falha na prestação de serviço e cobrança abusiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado:

(i) omissão quanto à ausência de informação e à ocorrência de induzimento a erro na contratação do cartão de crédito consignado;

(
ii
) obscuridade ou contradição quanto à validade dos encargos financeiros pactuados e à dinâmica de descontos em folha;

(
iii
) omissão quanto à aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008;

(
iv
) omissão sobre o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de informação e induzimento a erro, concluindo, com base no conjunto probatório, pela regularidade da contratação e pela ciência da parte quanto à modalidade de crédito.

4. As alegações de abusividade de encargos e perpetuação da dívida também foram analisadas, à luz da jurisprudência do STJ, sendo afastada a abusividade por ausência de prova técnica de discrepância relevante.

5. A inaplicabilidade da IN nº 28/2008 foi fundamentada na condição da parte como servidora vinculada a regime próprio, não ao INSS.

6. Quanto ao prequestionamento, o voto esclareceu que não houve violação dos dispositivos legais invocados, sendo considerados incluídos no acórdão os pontos suscitados para eventual interposição de recurso.

7. Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se coaduna com os fins previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O recurso não se presta à rediscussão da matéria decidida. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os pontos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
AREsp
2.931.996/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ZENIR RONDON DE ARRUDA
,
em face do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação
, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
negou
provimento

a
o
recurso interposto
pe
lo

embarga
nte.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, contradição e ausência de fundamentação, porquanto teria se limitado a reconhecer a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem enfrentar adequadamente as teses relativas à violação do dever de informação, à indução da consumidora a erro, bem como à abusividade dos descontos realizados ao longo de mais de uma década
.

Alega que o instrumento contratual apresentado não contém informações claras e suficientes acerca da natureza da operação, do funcionamento da RMC e da forma de amortização da dívida, sustentando que os descontos mensais não abateram o valor principal, mas apenas encargos financeiros, o que teria resultado em dívida de caráter praticamente perpétuo, com manifesta onerosidade excessiva ao consumidor.

Defende, ainda, que o acórdão deixou de analisar de forma individualizada as provas produzidas nos autos, circunstância que inviabilizaria o acesso às instâncias extraordinárias, razão pela qual requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos constitucionais, legais e
infraconstitucionais, notadamente do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a abusividade da contratação, determinada a revisão dos juros, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente, além do necessário prequestionamento para fins de interposição de recursos especial e extraordinário

O recurso é tempestivo
(id.
331334864
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
Inicialmente, impende reconhecer que a presente relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato firmado entre instituição financeira fornecedora de serviços e pessoa física, parte hipossuficiente da relação, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, entendimento que se coaduna com a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por decorrência lógica da relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme seu artigo 6º, inciso VIII.

No caso concreto, observa-se que o banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação ao apresentar termo de adesão devidamente assinado pela parte apelante, intitulado como “
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito
”, instrumento que evidencia, de forma clara e ostensiva, que se trata de contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), constando a expressa anuência da contratante quanto às condições pactuadas (ID 323805893).

Ademais, restou comprovado que os valores de R$ 3.200,00 (2015) e R$ 4.192,16 (2018) foram efetivamente creditados na conta da apelante, mediante transferências bancárias decorrentes de saques autorizados por ela no limite do cartão consignado (ID 323805890).

Referidas operações, embora formalizadas por TED, integravam a dinâmica do contrato híbrido firmado, que combinava características de cartão e de empréstimo consignado, e foram expressamente confirmadas em contato telefônico gravado, no qual a consumidora anuiu à liberação e às condições financeiras do saque (ID 323805884, p. 6).

Destarte, ao contrário do que sustenta a apelante, a forma de disponibilização do crédito não revela irregularidade nem descaracteriza a natureza da contratação, mas apenas representa o exercício legítimo da funcionalidade de saque prevista no instrumento contratual.

Além da existência de contrato válido e da efetiva transferência dos valores contratados à conta da apelante, também foram acostadas aos autos as faturas mensais do cartão de crédito consignado, abrangendo o período de 2010 a 2019, as quais revelam o uso continuado do cartão em compras rotineiras realizadas junto a diversos estabelecimentos comerciais, como supermercados, farmácias, lojas de departamento, postos de combustível e drogarias (ID 323805887, 323805888 e 323805889).

Destaca-se, ainda, que a própria apelante efetuou pagamentos de algumas faturas emitidas, o que corrobora sua ciência quanto à natureza do contrato e refuta a tese de desconhecimento da modalidade contratada (ID 323805889).

Com efeito, não se pode admitir que aquele que utiliza conscientemente o cartão de crédito, por longo período e sem oposição, venha posteriormente pleitear sua anulação, sob alegações genéricas de induzimento a erro ou ausência de informação, postura que afronta a estabilidade das relações contratuais e o princípio da confiança legítima, fundamentais à segurança jurídica nas relações consumeristas.

Impõe-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório das partes e consagra a proibição ao
venire
contra fartum
proprium
.

(...)
Via de consequência,
não se verifica falha na prestação do serviço ou qualquer vício de consentimento capaz de macular a validade do contrato
, tampouco irregularidade nos descontos efetuados.

Inexistindo ilicitude na conduta do banco
,
descabe falar em conversão da operação
,
repetição do indébito
ou
compensação por danos morais
.

Por fim,
não há que se acolher o pleito de aplicação da taxa média de mercado ou do limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008
.

Segundo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a simples comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não é suficiente para caracterizar abusividade, haja vista se tratar de um referencial estatístico, composto por operações de crédito de diferentes portes, prazos e graus de risco, não podendo ser interpretada como limite máximo obrigatório.

Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis
de risco
”

(STJ,
AREsp
n. 2.931.996/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/08/2025, DJEN 28/08/2025 – grifo nosso).

Na hipótese, embora a apelante sustente que a taxa contratada ultrapassa tanto a média de mercado, não há prova técnica de que os encargos pactuados extrapolem de forma significativa os parâmetros usualmente praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Como visto, a mera alegação de onerosidade e comparação com a taxa média não é suficiente para justificar a intervenção judicial, sendo imprescindível a demonstração de desequilíbrio concreto ou vantagem manifestamente excessiva, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Aliás, a orientação consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirma que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios constitui
medida excepcional
, cabível apenas quando demonstrada
discrepância relevante
e injustificada entre a taxa contratada e a média de mercado, apta a configurar abuso e romper a equivalência contratual, o que não é o caso dos autos.

Por outro lado, é inaplicável a Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, uma vez que a apelante é servidora pública estadual vinculada ao MT Prev, e não beneficiária do Regime Geral de Previdência Social.

(...)
Dessa forma, comprovada a regularidade da contratação, a efetiva liberação dos valores e a inexistência de vício ou falha na prestação do serviço, não há fundamentos que justifiquem a reforma do julgado,
impondo-se a manutenção integral da sentença recorrida
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
ZENIR RONDON DE ARRUDA
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

(...)
”
(ID.
328767351
)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
,
contradição
ou obscuridade
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pel
o
embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de informação e de indução a erro, consignando, com base no conjunto probatório, que o termo de adesão juntado aos autos contém indicação clara da modalidade contratada, bem como que houve efetiva utilização do cartão de crédito consignado, tanto para saques quanto para
compras, por período prolongado, circunstância que afasta a tese de desconhecimento do negócio jurídico.

Da mesma forma, não procede a alegação de erro ou omissão quanto à abusividade dos descontos e dos encargos financeiros, pois o julgado enfrentou a questão sob o prisma da jurisprudência consolidada do
STJ
, destacando que a mera alegação de juros superiores à taxa média de mercado não autoriza, por si só, a intervenção judicial, ausente demonstração técnica de discrepância substancial, ônus do qual a parte não se desincumbiu.

Também foi devidamente examinada a alegação de perpetuação da dívida, tendo o acórdão esclarecido que a dinâmica do cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo da fatura em folha, decorre de previsão contratual expressa, não sendo possível imputar à instituição financeira ilicitude por característica inerente ao produto regularmente contratado e utilizado pelo consumidor.

No mesmo sentido, restou expressamente afastada a aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, diante da condição da parte embargante de servidora pública vinculada a regime próprio de previdência, matéria enfrentada de modo claro e objetivo, sem qualquer margem para dúvida interpretativa.

Destarte, nã
o há como acolher a
pretensão d
o
embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos p
or

ZENIR RONDON DE ARRUDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026